Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-83.2009.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001466-83.2009.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Arismar Lacerda de Alencar (APELANTE), LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (ADVOGADO), Maria Zita Martins Araujo (APELANTE), PAULO OSBERTO DIAS DE MELO - CPF: 277.975.381-15 (APELANTE), ARISMAR LACERDA DE ALENCAR (APELANTE), MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO MAJORADO [PASTAGEM] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO PRIMEIRO E DA SEGUNDA APELANTES, AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A PERIGO CONCRETO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO PARA DANO E ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - CONFISSÕES DOS APELANTES - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO ENTRE O AGENTE QUE PRATICA A CONDUTA E AQUELE QUE ORDENA A REALIZAÇÃO DE UMA CONDUTA NÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE PARTICULARES - JULGADO DO TJDFT - PERIGO CONCRETO EXIGIDO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADO - INCÊNDIO ATINGIU PELO MENOS OUTRAS DUAS PROPRIEDADES RURAIS - DESTRUIÇÃO DE PASTOS, CARGAS DE MADEIRAS E CERCAS - PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS POR MORADORES VIZINHOS - EXAME PERICIAL EM LOCAL DE INCÊNDIO - PARECER TÉCNICO DA FEMA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DECISÃO DO TJMT - PLEITOS DE ABSOLVIÇÕES OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO CONDENAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“A obediência hierárquica, como causa de exclusão da culpabilidade, limita-se às relações de direito público, sendo inaplicáveis nas relações de direito privado, nos termos do artigo 22 do CP.”
(TJDFT, AP nº 0036405-62.2011.8.07.0007)

“Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de incêndio majorado, mormente pelo laudo pericial e pela prova testemunhal, a condenação deve ser mantida. Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada.”
(TJMT, AP
N.U 0006871-72.2010.8.11.0015)

“Carece de
interesse

recursal
o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou
isenção
e suspensão do pagamento das
custas
e
despesas
processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3.º, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
.
”

(TJMT, N.U 0002794-23.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001466-83.2009.8.11.0017 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE:

ARISMAR LACERDA DE ALENCAR

MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO

PAULO OSBERTO DIAS DE MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ARISMAR LACERDA DE ALENCAR, MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO e PAULO OSBERTO DIAS DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (Código 9313), que os condenou por incêndio majorado [em pastagem] a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 250, § 1º, II, ‘h’, do CP – (fls. 229/236).

Os apelantes sustentam que: 1)
“ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAUJO apenas colocaram o fogo na pastagem porque assim lhe fora determinado por seu superior hierárquico”
, a afastar a culpabilidade; 2)
“não houve exposição da coletividade a perigo concreto”
, o que justificaria a desclassificação de incêndio para dano.

Requerem provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, desclassificado o incêndio para dano e a isenção do
“pagamento de custas e despesas processuais”
(fls. 518/524).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIZ DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento (fls. 526/549).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Incêndio majorado [art. 250, § 1º, inc. II, alínea “h”, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição de Arismar Lacerda de Alencar e Maria Zita Martins Araújo, em razão da aplicação da causa excludente de culpabilidade, prevista no art. 22, do Código Penal [obediência hierárquica] – impossibilidade – causa excludente aplicada somente nas relações de direito público, o que não ocorre in casu – 2. Almejada desclassificação para o crime de dano - inviabilidade – conduta que expôs a perigo concreto a vida, integridade física ou patrimônio de outrem – delito de incêndio caracterizado – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 557/562).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 (vinte e quatro) de setembro de 2004 (dois mil e quatro), no período noturno, neste Município, os dois primeiros denunciados, com a participação do terceiro, causaram incêndio em pastagem, expondo a risco o patrimônio de outrem, conforme se verifica do auto de constatação em local de crime é fl. 11 do IP. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ARISMAR LACERDA DE ALENCAR (coautor), MARIA ZITA MARTINS ARAUJO (coautora) e PAULO OSBERTO DIAS DE MELO (participe), como incursos no artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “h” c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal [...]”
(Paulo Henrique Amaral Motta, promotor de Justiça – fls. 22/24)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime de incêndio ressurge inconcussa através do Auto de Constatação em Local de Crime, do Laudo Pericial do FEMA, do Boletim de Ocorrência e Relatório Policial, bem como pela prova testemunhal.

A autoria do crime em questão encontra-se confirmada pelos depoimentos das testemunhas e dos acusados.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha Pedro Pereira Sobrinho [...]

A testemunha Raimundo Putêncio Alves, também vizinho, [...]

Destarte, a testemunha Tenilson Antonio de Lima [...]

Outrossim, os acusados Arismar Lacerda de Alencar e Maria Zita Martins Araújo confessaram a pratica delitiva e confirmaram a participação do acusado Paulo Osberto Dias de Melo.

Em seu interrogatório judicial, Arismar [...]

A acusada Maria Zita, no interrogatório em juízo, [...]

O réu Paulo Osberto, por sua vez, [...]

O Auto de Constatação do local de crime apurou vários danos causados pelo fogo à Fazenda Conquista de propriedade do Dr. Ternilson Antônio de Lima. Constatou que aproximadamente três quilômetros de cerca forma destruídas pelo fogo, dois quilômetros de cerca tiveram os fios de arame inutilizados pelo calor do fogo e 200 lascas de madeira foram queimadas.

Segundo o Laudo Pericial do FEMA, a área queimada foi de aproximadamente 35,00 hectares, pertencente ao Sr. Tenilson; que foram queimadas em torno de 1,5 km de cerca da Fazenda Conquista.

Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório revela que os acusados conscientes e voluntariamente provocaram incêndio em pastagem, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio dos vizinhos.

O crime de incêndio é um delito de perigo concreto, bastando para sua configuração, que o fogo tenha potencialidade de colocar em risco os bens jurídicos tutelados no tipo. O que ocorreu no caso, pois o fogo se alastrou para os imóveis vizinhos e só não provocou maiores danos devido a pronta intervenção dos mesmos, que empreenderam esforços para apaga-lo.

Ora, os acusados Arismar e Maria Zita, atendendo a determinações do acusado Paulo, propositadamente colocaram fogo em pastagem da região, todos tendo consciência de se tratar de lugar habitado, causando concretamente perigo comum.

Com isso, as circunstâncias não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade, que conforme já salientado, encontram-se consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas, na confissão dos acusados e documentos anexados aos autos.

A par disso, a condenação dos réus pelo crime de incêndio é medida que se impõe.

Causa de aumento de pena (art. 250, §1.°, “h”, do CP)

Lado outro, as provas produzidas durante a instrução processual foram satisfatórias a demonstração da incidência da causa de aumento de pena de 1/3 (um terço), eis que o incêndio ocorreu em área de pastagem.

Extrai-se dos depoimentos das testemunhas e dos acusados, assim como da prova documental que a queimada foi causada em área de pastagem. Inclusive, o acusado Arismar justificou que colocaram fogo no pasto, porque os gados estavam passando fome.

Atenuantes e Agravantes

Aplica-se a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, para todos os réus, uma vez que assumiram espontaneamente pratica do delito em juízo. Os acusados Arismar e Maria Zita confessaram que colocaram fogo no pasto, já o acusado Paulo assumiu que autorizou a queimada em sua propriedade.

Não concorrem agravantes. [...]

DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para CONDENAR os acusados Arismar Lacerda de Alencar, Maria Zita Martins Araújo e Paulo Osberto Dias de Melo, nas penas do artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “h”, c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]
(Janaina Cristina de Almeida, juíza de Direito - fls. 229/236)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Constatação de Incêndio em Local de Crime (fls. 35), Parecer Técnico FEMA nº 23 URSFA/MT (fls. 51/52) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 34), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos Tenilson Antônio de Lima (testemunha – fls. 28), Raimundo Potêncio Alves (testemunha – fls. 36), Pedro Pereira Sobrinho (testemunha – fls. 37), bem como interrogados MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO, ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e PAULO OSBERTO DIAS DE MELO, apelantes (fls. 31, 32 e 38, respectivamente).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Pedro Pereira Sobrinho, Raimundo Potêncio Alves, Aluísio da Silva Barros, Leidiane Passarinho Costa, Tiago Pimentel Silva e Valdson Piagm de Sousa, e o interrogatório dos apelantes (Relatório de Mídia – fls. 253/254).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.9.2004, os apelantes ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO, mediante ordem/autorização do apelante PAULO OSBERTO DIAS DE MELO causaram incêndio em pastagem existente na Fazenda Agroposse, localizada na Gleba Carnaúba, zona rural do Município de São Félix do Araguaia, gerando prejuízos patrimoniais em pastagens, cercas, estacas de madeira, animais e construções, bem como e risco à integridade física dos possuidores das propriedades rurais vizinhas [Fazendas Conquista e Bacaba]. A área queimada foi
de “aproximadamente 35.00 (trinta e cinco) hectares pertencentes ao Sr. Tenilson Antônio de Lima, queimando em torno de 1.5km (um quilômetro e meio) de cerca da Fazenda Conquista”; que foram queimadas em torno de 1,5 km de cerca da Fazenda Conquista”
, conforme Parecer Técnico da FEMA nº 23 URSFA/MT (fls. 51/52);

- realizado exame pericial em local de incêndio, os peritos nomeados [Gladmir Cesar da Gama Figueiredo e Osmar de Oliveira Gama], concluíram que
“aproximadamente 3km (três quilômetros) de cerca com 4 (quatro) fios de arame liso foram destruídas pelo fogo”
;
“200 (duzentas) lascas de madeira usadas na construção dessa cerca foram queimadas”
;

e
“300 (trezentos) lascas de madeiras espalhadas na fazenda foram queimadas”
(fls. 35);

- Tenilson Antônio de Lima [testemunha], em sede policial, revelou que
“no dia 24/09/04, no período noturno, constatou um fogo que veio da direção da propriedade do Sr. Paulo; que além do incêndio devastar grande área de mata, teve muitos prejuízos, pois foram queimadas aproximadamente 300 estacas de 2,10m que estavam amontoadas, extraídas de árvores secas/landi e as estacas de madeira da cerca. Esclareceu que recebeu a informação de que o incêndio começou dentro da propriedade do Sr. Paulo do “Posto”, recebendo a confirmação de seus próprios funcionários, os quais alegaram que colocaram fogo no pasto, para que deste viesse uma brotagem nova, pois os animais estavam muito fracos”
(fls. 28 e excerto da sentença);

- Pedro Pereira Sobrinho [testemunha], em Juízo, narrou que ser vizinho dos apelantes; que o fogo foi originado na propriedade de PAULO OSBERTO DIAS DE MELO; o fogo queimou
“uns dois caminhões de madeiras”
de sua fazenda (Relatório de Mídia – fls. 253/254);

-

Raimundo Putêncio Alves [testemunha], na instrução, revelou que o incêndio iniciou na propriedade de PAULO OSBERTO DIAS DE MELO, quem ateou fogo foi ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO; o fogo queimou “todo seu pasto” e PAULO OSBERTO DIAS DE MELO
“sabia que o fogo foi na sua terra”
(Relatório de Mídia – fls. 253/254);

- Aluísio da Silva Barros, Leidiane Passarinho Costa, Tiago Pimentel Silva e Valdson Piagem de Sousa [testemunhas/informantes], em Juízo, narraram sobre as condutas sociais dos apelantes ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO (Relatório de Mídia – fls. 253/254);

- ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO [apelantes], tanto em sede policial quanto em Juízo, admitiram terem ateado fogo na propriedade rural; que PAULO OSBERTO DIAS DE MELO tinha conhecimento e autorizou ambos a colocarem fogo na propriedade. Em Juízo, acrescentaram que
“colocaram fogo no mato porque os gados estavam passando fome; o fogo acabou passando para a propriedade vizinha, mas que conseguiram apagá-lo durante a noite; colocou fogo atendendo a ordem do seu patrão Paulo, pois era uma época que podia queimar; a fazenda não tinha licença ambiental para fazer queima
(fls. 31 e 32 e Relatório de Mídia - fls. 253/254);

- PAULO OSBERTO DIAS DE MELO [apelante], confirmou que autorizou os apelantes ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO
“colocarem fogo nas pastagens; era responsável pelas terras e ARISMAR e MARIA ZITA trabalhavam para ele”
(fls. 38 e Relatório de Mídia - fls. 253/254);

Dito isso vejamos.

As confissões dos apelantes PAULO OSBERTO DIAS DE MELO, ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO, nas duas fases da persecução penal, somadas aos depoimentos das testemunhas Tenilson Antônio de Lima, Pedro Pereira Sobrinho e Raimundo Putêncio Alves, apresentam-se suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída na denúncia.

Sobre excludente de culpabilidade alegada pelos apelantes ARISMAR LACERDA DE ALENCAR e MARIA ZITA MARTINS ARAÚJO,
“entre os requisitos exigidos para a sua configuração, necessário que haja uma relação de direito público entre o agente que pratica a conduta e aquele que ordena a realização de uma conduta não manifestamente ilegal”
. Em outras palavras,
“não há relação hierárquica entre particulares”
, como bem consignado pelo promotor de Justiça, nas contrarrazões recursais (
Phillipe Alves de Mesquita
- fls. 529/530).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJDFT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. [...] EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO [...] A obediência hierárquica, como causa de exclusão da culpabilidade, limita-se às relações de direito público, sendo inaplicáveis nas relações de direito privado, nos termos do artigo 22 do CP.”
(AP nº 0036405-62.2011.8.07.0007 - Relatora:

Desª. Ana Maria Amarante - 1º.06.2017)

Noutro giro, verifica-se que o fato criminoso causou perigo concreto exigido para a caracterização do delito, visto que o incêndio se alastrou e atingiu pelo menos outras duas propriedades rurais [Fazendas Conquista e Bacaba], abrangendo aproximadamente 35ha (trinta e cinco hectares), ao passo que os moradores vizinhos suportaram prejuízos consistentes em destruição de pastos, cargas de madeiras e cercas, consoante exame pericial em local de incêndio (fls. 35), Parecer Técnico da FEMA nº 23 URSFA/MT (fls. 51/52) e depoimentos testemunhais (Relatório de Mídia de fls. 253/254).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de incêndio majorado, mormente pelo laudo pericial e pela prova testemunhal, a condenação deve ser mantida.
Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo
a vida, a integridade física ou
o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada
.”
(AP
N.U 0006871-72.2010.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020 - grifado)

Logo, os pleitos de absolvições e/ou desclassificação mostram-se impertinente.

Sobre o pleito de isenção de
“custas e despesas processuais”
, verifica-se que o juiz da causa não condenou os apelantes ao referido pagamento, de modo que inexiste interesse recursal, nesse ponto.

A propósito, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Carece de
interesse

recursal
o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou
isenção
e suspensão do pagamento das
custas
e
despesas
processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3.º, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
.
”

(TJMT, N.U 0002794-23.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 20.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021